Tribunal: STF
Processo: HC 236781
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES EM BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 25.12.2023 pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Tiago Machado Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.11.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.050.974/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), no art. 330 (desobediência), ambos do Código Penal, e no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (uso de entorpecente).



    3. Em 28.6.2017, sobreveio sentença do juízo da Vara Criminal e Infância e Juventude da comarca de Curvelo/MG (Processo n. 020916010425-0), que absolveu o paciente pelo delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e o condenou pela prática do delito de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, à pena de quinze dias de detenção e dez dias-multa, sendo fixado o regime inicial aberto, e pela prática do delito de uso de entorpecente, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, à pena de um mês de prestação de serviços à comunidade, “bem como comparecimento a programa sobre os efeitos das drogas por igual período”. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade.



    4. Contra essa sentença, o Ministério Público de Minas Gerais interpôs recurso de Apelação Criminal n. 1.0209.16.010425-01001, postulando a condenação do paciente pelo delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Em 11.12.2018, ao julgar esse recurso de apelação criminal, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu, nos termos do voto do Relator, Desembargador Furtado de Mendonça, de ofício, absolver o paciente quanto à imputação do delito de desobediência, assim como o corréu Geraldo Grigório dos Santos Filho, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual para condená-lo pela prática do delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 à pena de dois anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e dez dias-multa, mantida a condenação pelo delito de uso de entorpecente como fixada na sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826103) - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - CONCURSO DE PESSOAS - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - VIABILIDADE -ATIPICIDADE DA CONDUTA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA – PROVAS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    - Inexistindo provas cabais de que o acusado efetuou disparo de arma de fogo, a absolvição pelo delito do art. 15 da Lei 10.826103 é medida que se impõe.



    - O delito previsto no art. 14 da Lei 10.826103, é crime formal e do perigo abstrato, prescindindo, portanto, à sua configuração, a demonstração do efetivo perigo. Assumindo o acusado que tinha conhecimento de que seu comparsa portava arma de fogo, ele também deve ser condenado, pois aderiu à conduta, agindo em concurso de pessoas na prática criminosa.



    - Se o agente ignora ordem policial de parada, colocando-se em fuga, para salvaguardar sua liberdade, não pratica o crime previsto no art. 330 do CP.



    - Não é possível agasalhar o pleito defensivo de absolvição, se devidamente comprovado que o acusado ameaçou a vítima, mormente considerando que a ameaça perturba a tranquilidade e paz interna do indivíduo e viola, em sentido amplo, a liberdade que a todos é assegurada constitucionalmente”.



    5. Contra esse acórdão o Ministério Público estadual opôs embargos declaratórios, rejeitados em 11.6.2019. Interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem em 21.11.2022. Em 21.9.2023, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 2.050.974/MG, “para restabelecer a condenação dos recorridos pelo delito do art. 330 do Código Penal”.



    A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.11.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESOBEDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 330 DO CP. ORDEM DE PARADA. CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. AUTODEFESA NÃO AFASTA O DELITO. TESE FIXADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1.060/STJ).



    1. Nos termos da tese fixada no recurso especial representativo da controvérsia n. 1.859.933/SC, a desobediência à ordem legal de parada de agente público, no contexto de policiamento ostensivo para a prevenção e repressão de crimes, enquadra-se no tipo do art. 330 do Código Penal.



    1.1. No caso, os acusados trafegavam em uma motocicleta e não obedeceram à ordem de parada de policiais militares, que verificavam denúncias de que eles estavam realizando disparos de arma de fogo em via pública. Evidenciado o contexto de policiamento ostensivo, deve ser restabelecida a condenação pelo crime de desobediência.



    2. Agravo regimental desprovido”.



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que a “autoridade coatora entendeu aplicável a pena prevista no artigo 330 do Código Penal em razão do paciente ter desobedecido a ordem de parada, emanada por policiais que estavam em contexto de policiamento ostensivo, conforme se verifica no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (e- STJ fl. 687). Com efeito, o não cumprimento de ordem de parada emitida por agentes públicos no exercício da atividade ostensiva, não constitui crime de desobediência, por existir a previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do CTB. Desse modo, a conduta supostamente praticada pelo paciente se enquadra como infração administrativa devendo ser punida dessa forma, afastando-se a incidência do Código Penal em respeito ao Princípio da Intervenção Mínima”. 



    Estes os pedidos:



    “(…) pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus para:



    (…) Que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o paciente do crime estabelecido no artigo 330 do Código Penal”.



    7. Em 26.12.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:



    “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF).



    Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica assiste à impetrante.



    9. O único objeto de discussão no presente habeas é a ocorrência ou não do crime de desobediência, do qual foi o paciente absolvido pelo Tribunal de Justiça mineiro, sendo restabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça a condenação por esse delito proferida em primeira instância.



    O art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como infração grave, punível com pena de multa, “desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes”.



    10. Na espécie, a ordem de parada do veículo automotor foi exarada por policiais militares, encarregados do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública.



    Extrai-se dos autos que, quando da prática da conduta delitiva, os policiais militares, em patrulha por causa de denúncia anônima de disparo de arma de fogo em via pública, ordenaram aos réus que parassem a motocicleta conduzida pelo paciente e que tinha como garupa o corréu Geraldo Grigório dos Santos Filho. Os réus teriam, então, desobedecido a ordem de parada e empreendido fuga, sendo capturados, em seguida, pelos policiais. Tem-se na denúncia:



    “(…) no dia 23 de novembro de 2016, por volta das 18h00, na rua Olhos D'agua, s/n, bairro Bom Jesus, nesta urbe, os denunciados GERALDO GRIGÓRIO DOS SANTOS FILHO e TIAGO MACHADO RODRIGUES, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, transportavam arma de fogo e munições, sem autorização legal ou regulamentar, além de desobedecer ordem legal de funcionário público.



    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado GERALDO GRIGÓRIO DOS SANTOS FILHO efetuou disparos de arma de fogo em direção a via pública e nas adjacências de local habitado, enquanto o denunciado TIAGO MACHADO RODRIGUES portava, para consumo próprio, 0,90 (noventa centigramas) de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, substância esta causadora de dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Consta, por fim, que logo após a prática dos crimes acima descritos, no Hospital Imaculada Conceição, nesta urbe, o denunciado GERALDO GRIGÓRIO DOS SANTOS FILHO ameaçou as vitimas Vânio José Leão e Elton Francisco dos Santos, ambos policiais militares, por meio de palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.



    Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados trafegavam em uma motocicleta, transportando o revólver marca Traut Mat, modelo 1881, número de série 377073, calibre .38, municiado, estando TIAGO na condução e GERALDO na garupa, momento em que ao ser dada a ordem de parada pelos policiais militares, em atendimento a denúncias de que eles estavam realizando disparos de arma de fogo em via pública, estes empreenderam fuga pelas ruas do bairro Bom Jesus, até perderem o controle da motocicleta, na rua Olhos D'Água, quando caíram ao solo.



    Após a queda e sendo perseguidos pelos policiais militares, os denunciados passaram a correr em direção a um terreno de acesso a um sítio às margens da BR 135. Um dos policiais militares, de imediato, prenderam o condutor da motocicleta, identificado como TIAGO MACHADO RODRIGUES, que portava consigo, para consumo próprio, 0,90 (noventa centigramas) de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha.



    Concomitantemente, houve perseguição do outro policial ao denunciado GERALDO GRIGÓRIO DOS SANTOS FILHO, momento em que este efetuou disparos de arma de fogo no local, visando persuadir a ação policial, momento em que, ao chegar numa cerca de arame, arremessou a arma de fogo e logo em seguida foi alcançado e preso pelo policial militar”.



    11. Tendo sido emitida a ordem de parada do automóvel pelos policiais militares em blitz de trânsito para averiguar denúncias de que os acusados “estavam realizando disparos de arma de fogo em via pública”, devem eles ser considerados agentes da autoridade de trânsito para os fins do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro.



    De acordo com o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro, considera-se agente da autoridade de trânsito a “pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento”. 



    12. Assim, a previsão de sanção administrativa específica para o caso torna atípica penalmente a conduta imputada ao paciente.



    Tem-se na lição doutrinária de Nelson Hungria que “se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação do art. 330 (ex.: a testemunha faltosa, segundo o art. 219 do Cód. de Proc. Penal, está sujeita não só à prisão administrativa e pagamento das custas da diligência da intimação, como a ‘processo penal por crime de desobediência’)” (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Vol. ix. Rio de Janeiro: Forense, 1955. p. 420). 



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA” (HC n. 174.557, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida” (HC n. 88.452, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 19.5.2006).



    Com a mesma orientação, tem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 225.134, de minha relatoria, DJe 22.3.2023; RHC n. 208.943-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.10.2022; HC n. 219.465, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.9.2022; HC n. 214.084, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.5.2022; RHC n. 208.097, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.11.2021; e HC n. 193.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.1.2021. 



    13. Nessa mesma linha de entendimento, consolidou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal ser atípica a conduta de desobedecer ordem emanada de autoridade pública quando há cominação legal de sanção civil ou administrativa específica. Assim, por exemplo:



    “(…) 2. AÇÃO PENAL. Crime de desobediência. Atipicidade. Caracterização. Desatendimento a ordem judicial expedida com a cominação expressa de pena de multa. Proibição de atuar em nome de sociedade. Descumprimento do preceito. Irrelevância penal. Falta de justa causa. Trancamento da ação penal. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 330 do Código Penal. Precedentes. Não configura crime de desobediência o comportamento da pessoa que, suposto desatenda a ordem judicial que lhe é dirigida, se sujeita, com isso, ao pagamento de multa cominada com a finalidade de a compelir ao cumprimento do preceito” (HC n. 88.572, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 8.9.2006).



    “CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTE), SE DESRESPEITADA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA EM SEDE CAUTELAR – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL E CONSEQUENTE DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO – ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA – HABEAS CORPUS DEFERIDO. - Não se reveste de tipicidade penal – descaracterizando-se, desse modo, o delito de desobediência (CP, art. 330) – a conduta do agente, que, embora não atendendo a ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de tal insubmissão, ao pagamento de multa diária (astreinte) fixada pelo magistrado com a finalidade específica de compelir, legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. Doutrina e jurisprudência” (HC n. 86.254, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 10.3.2006).



    A prática do paciente, de desobedecer ordem emitida por policiais militares que faziam blitz de trânsito, enquadra-se na infração de trânsito prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o que afasta a incidência do art. 330 do Código Penal. 



    14. Pelo exposto, concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão objeto da presente impetração, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.050.974/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, e restabelecer a absolvição do paciente e do corréu Geraldo Grigório dos Santos Filhos, que estão em situação similar, apenas da imputação do crime do art. 330 do Código Penal, reconhecida no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0209.16.010425-01001, Relator o Desembargador Furtado de Mendonça, pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Comunique-se ao juízo da ação penal na origem, da Vara Criminal e Infância e Juventude da comarca de Curvelo/MG (Processo n. 020916010425-0), ao Desembargador Furtado de Mendonça, do Tribunal de Justiça mineiro, Relator da Apelação Criminal n. 1.0209.16.010425-01001, e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.050.974/MG, com urgência, para ciência e adoção das providências necessárias ao imediato cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora